Tribunal: TJSP
Processo: 1001368-53.2023.8.26.0153
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Embargos de Declaração Cível. Alegação de contradição. Inocorrência. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é interna ao próprio julgado. Ausência das hipóteses do art. 1022 do CPC. Embargos de declaração rejeitados.